Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004971-33.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DARWRYN CORREA DA SILVA - CPF: 005.312.891-50 (RECORRENTE), LUIZ BARBOSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PROVA TESTEMUNHAL –
DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

-
Deve ser mantida a pronúncia do agente, se comprovada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída;
in casu
demonstrados por meio das declarações de testemunhas presenciais ouvidas na fase investigativa.

- Outrossim,
o STJ já consolidou entendimento de que a pronúncia do réu pode ser fundamentada em provas colhidas no inquérito policial, uma vez que o
decisum
em crimes da competência do júri, é de mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação à regra prevista no artigo 155 do CPP, assim,
eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem a axioma jurídico
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo contra decisão em que se pronunciou
Darwryn Correa da Silva
,

como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, I e IV, do CP
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 35351460).

Em suas razões recursais, almejou a
despronúncia
, por inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação no delito (Id. 35352465).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 35352467).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 35352472).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 36986458):

Sumário
: Acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP – Inconformismo defensivo – Pugna pela
impronúncia
do acusado, em virtude da ausência de indícios de autoria, bem como da
prova produzida contra o réu ser exclusivamente policial
– Pleitos
improcedentes
– Impronúncia – Fase de
mero juízo de probabilidade
– Inteligência do art. 413 do CPP –
Não violação ao artigo 155 do CPP
– Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à
apreciação do Tribunal do Júri
, a quem cabe julgar o mérito da causa –
Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas
– Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020